Tribunal: STF
Processo: AI 111560
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
TEMA PROCESSUAL (CABIMENTO DE EMBARGOS PARA O PLENÁRIO DO TST) E
QUESTÃO DE FUNDO (PAGAMENTO DE FERIAS EM DOBRO), UM E OUTRA SEM
IMPLICAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSIVEL,
PELO QUE SE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.